Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736008-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SYLVIA REGINA CARVALHO SARAIVA RECORRIDO: FLAVIA TAPAJOS CAVALCANTI DESPACHO Manifeste-se a recorrente quanto à impugnação da parte recorrida, apresentada em sede de contrarrazões (ID 16652269), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo apresentar a necessária documentação a respeito da condição de hipossuficiência, pena de revogação ou indeferimento da gratuidade, quando terá de recolher custas e preparo, correndo o risco de não conhecimento do recurso. Prazo de 05 dias. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Relator